Tribunal: TJSP
Processo: 2144714-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização de cirurgias plásticas – Irresignação com fundamento na urgência ante o desconforto ocasionado e o abalo psicológico – Descabimento – Relatório médico e psicológico que apontam desconforto, mas não risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização de cirurgias plásticas – Irresignação com fundamento na urgência ante o desconforto ocasionado e o abalo psicológico – Descabimento – Relatório médico e psicológico que apontam desconforto, mas não risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente requisito para a antecipação pleiteada – Precedentes desta E. Câmara – Recurso desprovido.